Tribunal: TJMT
Processo: 0003750-44.2016.8.11.0009
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0003750-44.2016.8.11.0009
RECORRENTE: JOAO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOAO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 73459496):
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA; INOBSERVÂNCIA DA PREVISÃO LEGAL SOBRE O NÚMERO DOS JURADOS DO SORTEIO PARTICIPANTES DO SORTEIO; DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS; AFASTAMENTO DA AGRAVANTE ETÁRIA POR FALTA DE PROVA DOCUMENTAL SOBRE A IDADE DA VÍTIMA; DIREITO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA OU DO JULGAMENTO POPULAR; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE QUALIFICADORA - ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO NAS RAZÕES DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRECLUSÃO – JULGADOS DO STJ - QUALIFICADORA MANTIDA PELO TRIBUNAL - COISA JULGADA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR PRESENÇA DE NÚMEROS INSUFICIENTES DE JURADOS PARTICIPANTES DOS JURADOS - FORMAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – COMPARECIMENTO MÍNIMO DE 15 JURADOS – PREVISÃO LEGAL - PRESENÇA DE 21 JURADOS - NÚMERO SUPERIOR – IRREGULARIDADE ELIDIDA – ARESTOS DO TJMG - VÍCIO NÃO SUSCITADO NA SESSÃO PLENÁRIA – JULGADO DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – DISCUSSÃO POR CONSERTO DE TELHADO - DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA – NARRATIVAS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS – CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - JULGAMENTO POPULAR PRESERVADO - AGRAVANTE ETÁRIA – VÍTIMA COM 64 ANOS DE IDADE - COMPROVAÇÃO POR CÉDULA DE IDENTIDADE TERMO DE QUALIFICAÇÃO – ARESTO DO TJDFT – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADOS DO TJMT - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DEBATES EM PLENÁRIO – ATENUANTE RECONHECIDA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE ETÁRIA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.
“A alegação de nulidade da decisão de pronúncia por falta de fundamentação no acolhimento das qualificadoras do motivo fútil [...] deve ser analisada antes da decisão condenatória pelo Tribunal do Júri, sob pena de preclusão da matéria. Ademais, ressalta-se que nas razões do Recurso em Sentido Estrito, momento processual adequado para análise do pretextado, não houve qualquer alegação de nulidade, apenas pedido de exclusão das ditas qualificadoras, o qual foi totalmente desprovido.” (TJMT, AP N.U 0001648-92.2006.8.11.0011)
“Não há qualquer nulidade na instalação de julgamento se, dos 25 jurados sorteados, compareceram pelo menos 15 jurados, conforme dispõe o artigo 463 do CPP.” (TJMG, Apelação Criminal no 1.0710.09.019937-7/002)
Se a Defesa não suscitou qualquer vício durante a sessão plenária, a matéria se encontra preclusa, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. (TJMT, AP N.U)
O veredito do Tribunal do Júri não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.
“Havendo lastro probatório para o reconhecimento da qualificadora de motivo fútil [...], a sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.” (TJMT, AP 3785-62.2018.8.11.0064)
Se a idade da vítima está comprovada por Cédula de Identidade e por qualificação feita pela Polícia Judiciária Civil, inexistem “dúvidas de se tratar de pessoa idosa no momento do crime, o que autoriza a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal” (TJDFT, APR 20171410040379).
Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, o c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando tenha sido debatida em plenário, seja deduzida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento, “considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação” (STJ, HC no 581.967/SC). Na mesma vertente: TJMT, AP N.U 0000491-25.2019.8.11.0045)
Nas razões do recurso especial (Id. 75298512), o recorrente sustenta violação aos artigos 315, § 2o, 413, caput e § 1o, 564, IV, do Código de Processo Penal, artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil e artigos 5o, XXXVIII, “a” e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como que a instância de origem deu interpretação diferente da conferida pelo Superior Tribunal de Justiça aos referidos dispositivos legais, sob o argumento de nulidade absoluta da decisão de pronúncia, ante a ausência de fundamentação da qualificadora do motivo fútil, visto que a nulidade absoluta “pode ser arguida a qualquer tempo e por qualquer instrumento processual, porquanto não sujeita à preclusão nem convalidação.”
Logo, o recorrente pleiteia o provimento do recurso, para anular a decisão de pronúncia, diante da ausência de fundamentação da qualificadora do motivo fútil, com “o retorno dos autos à instância singela para realização da pronúncia e renovação do julgamento pelo Conselho de Sentença.”
Outrossim, ‘o recorrente postula incidentalmente a expedição de ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para anular a decisão de pronúncia por nela existir excesso de linguagem, tese da qual não prequestionou, o que não impede a concessão de ofício.”
Recurso tempestivo (Id. 75421957).
Contrarrazões não apresentadas (Id. 78256993).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente sustenta violação aos artigos 315, § 2o, 413, caput e § 1o, 564, IV, do Código de Processo Penal, artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil e artigos 5o, XXXVIII, “a” e LV, e 93, IX, ambos da Constituição da República, alegando nulidade absoluta da decisão de pronúncia, ante a ausência de fundamentação da qualificadora do motivo fútil.
No acórdão impugnado restou consignado que:
O apelante argui a nulidade da pronúncia sob assertiva de que a qualificadora do motivo fútil não foi devidamente fundamentada.
Todavia, esse argumento não foi deduzido nas razões do Recurso em Sentido Estrito no 128755/2017 (fls. 255/271-ID 58242035), oportunidade na qual a Defesa limitou-se a requerer o afastamento dessa qualificadora, por ser “manifestamente improcedente”.
As nulidades constantes da pronúncia devem ser arguidas no momento processual oportuno e por meio do recurso próprio, sob pena de preclusão (STJ, HC no 24270/MG – Relator: Min. Paulo Galloti – 3.8.2009; AgRg no AREsp 916.829/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 14.3.2018; HC 358.963/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.6.2017).
De toda sorte, verifica-se que a e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento do RESE no 128755/2017 interposto pelo apelante, manteve a referida qualificada com base na seguinte premissa: “A exclusão das qualificadoras do delito só é permitida quando estiverem em total dissonância com os elementos probatórios constantes nos autos. Na dúvida sobre a inocorrência da qualificadora imputada ao acusado na fase da pronúncia, cabe ao magistrado submetê-la à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de ferir a competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.” (Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 16.5.2018).
O v. acórdão transitou em julgado em 19.6.2018 (Sistema Primus).
Nesse quadro, não se reconhece a nulidade suscitada, seja pela preclusão da matéria seja pela coisa julgada.
Adota-se aresto desta e. Câmara:
“A alegação de nulidade da decisão de pronúncia por falta de fundamentação no acolhimento das qualificadoras do motivo fútil [...] deve ser analisada antes da decisão condenatória pelo Tribunal do Júri, sob pena de preclusão da matéria. Ademais, ressalta-se que nas razões do Recurso em Sentido Estrito, momento processual adequado para análise do pretextado, não houve qualquer alegação de nulidade, apenas pedido de exclusão das ditas qualificadoras, o qual foi totalmente desprovido.” (AP N.U 0001648-92.2006.8.11.0011 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal – 16.9.2014)
Com essas considerações, REJEITA-SE a preliminar. (Id. 73603980)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. ALEGADA NULIDADE NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE QUEBRA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA, PRONÚNCIA E QUESITOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM ATA. PRECLUSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguídas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.
4. Na hipótese, verifica-se que a defesa não fez constar em ata suas pretensas irresignações ocorridas no Plenário, consoante observado no acórdão atacado, razão pela qual ocorreu a preclusão.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 592.476/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (destaquei)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, no qual se reconheceu a incidência de circunstância qualificadora, torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1094862/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019) (negritei)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, BEM COMO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONCURSO FORMAL AFASTADO DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. COMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI NA DOSIMETRIA DA PENA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DEVIDAMENTE AFASTADA NO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. O presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio objetiva o reconhecimento de nulidade da sentença de pronúncia e atos subsequentes, bem como a cassação de acórdão proferido em revisão criminal. A revisão criminal não foi provida pelo Tribunal a quo sob dois fundamentos: ausência de reformatio in pejus no acórdão no recurso em sentido estrito e preclusão da possibilidade de arguição da suposta nulidade.
3. Considerando que a pronúncia não encerra juízo condenatório, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória mista pela qual tão somente se admite que se leve a acusação perante o Tribunal do Júri, não há de se falar em reformatio in pejus no caso dos autos. Ausente flagrante ilegalidade no acórdão proferido no recurso em sentido estrito pelo qual se determinou a exclusão da referência ao concurso formal entre os dois homicídios descritos na acusação.
"Não é dado ao magistrado a análise, na pronúncia, da eventual existência de concurso formal de delitos, visto que essa matéria, por estar intrinsecamente ligada à dosimetria da pena, é da competência do juiz presidente do Tribunal do Júri, por ocasião da sentença (se, evidentemente, condenatória)" (REsp 1.430.435/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/3/2015).
4. No caso dos autos, suposta nulidade teria ocorrido no acórdão proferido no julgamento do recurso em sentido estrito julgado em 23/6/2015, contudo foi aventada pela defesa apenas em revisão criminal ajuizada em 18/12/2018. A defesa quedou-se silente no julgamento do Tribunal do Júri, bem como no recurso de apelação, para alegar suposta nulidade mais de três anos após o julgamento do recurso em sentido estrito por meio de ação desconstitutiva.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. Precedentes.
6. Nesse contexto, não se identifica qualquer teratologia apta a justificar o conhecimento do presente mandamus a fim de determinar a cassação do acórdão que julgou improcedente a revisão criminal ou de se reconhecer supostas nulidades.
7. Habeas corpus não conhecido. (HC 562.391/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020) (grifei)
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular supracitado quanto à suposta nulidade da decisão de pronúncia, ante a ausência de fundamentação da qualificadora do motivo fútil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial com fundamento no artigo 105, III, “c”, da Constituição Federal, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, com a devida demonstração da divergência jurisprudencial, confrontando os trechos tanto do acórdão recorrido como da decisão apontada como divergente, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 284/STF. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A demonstração da divergência não se perfaz pela simples transcrição de ementas e fragmentos de votos, mas com o confronto entre trechos, tanto do acórdão recorrido quanto das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não foi feito na espécie.
2. O conhecimento da divergência jurisprudencial exige ainda a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, sob pena de incidência do enunciado n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por deficiência de fundamentação, ônus do qual a parte insurgente não se desincumbiu no tocante à pretensão de minoração da verba indenizatória.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que eventual absolvição no juízo criminal somente repercute na esfera cível quando reconhecida a inexistência dos fatos ou afastada a autoria, subsistindo a possibilidade de apuração dos fatos no âmbito civil quando a absolvição se dá por falta de provas. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1509705/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) (destaquei)
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC (535 DO CPC/73). OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 333, 446, 405 E 414, TODOS DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA. DISPOSITIVO LEGAL AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. ART. 255 DO RISTJ.
(...)
XII - Conforme a previsão do art. 255 do RISTJ, é de rigor a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF.
XIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1403681/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019) (negritei)
Desse modo, quanto à alegação de divergência de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não demonstrou de forma concreta em que ponto o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso divergiu das decisões exaradas pelo STJ, bem como não cumpriu com os requisitos necessários à comprovação da divergência jurisprudencial, razão pela qual fica inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixou de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou de forma concreta qual dispositivo da legislação federal fora objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, bem como não comprovou o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Não obstante, conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Vejamos:
PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018). (negritei)
Em detrimento disso, quanto à suposta afronta aos artigos 5o, XXXVIII, “a” e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do pedido subsidiário de Habeas Corpus – inadequação da via eleita
A priori ressalta-se que o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, que visa proteger a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Portanto, como ação autônoma deve ser exercida em processo distinto daquele que a deu origem.
Ademais, além do recorrente ter incluído o pedido de habeas corpus no bojo das razões do recurso especial, desconsiderando o caráter autônomo da ação, enfatizou que objeto do writ, qual seja, anulação da decisão de pronúncia por eventual excesso de linguagem, sequer foi prequestionado, o que também obsta a análise da matéria nesse sentido.
Ante o exposto, não conheço do pedido incidental de habeas corpus e nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça